Tribunal: TJES
Processo: 5010485-09.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010485-09.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar procedente o pedido da presente Ação Revisional Criminal.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010485-09.2022.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do v. Acórdão proferido na Apelação Criminal tombada sob nº
0025757-28.2015.8.08.0048
, que manteve a condenação imposta pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra ao Requerente,
pela prática do crime previsto no art. 1
57
, § 2º, incisos
II e V, do Código Penal
(quatro vezes)
, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90,
todos
na forma do art. 70,
do Código Penal
, à pena definitiva de
0
8
(
oito
) anos,
05
(
meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, sendo cada dia multa fixada no valor de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época da prática do fato delituoso (ocorrido em 07.11.2015).

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Por considerar tratar-se de hipótese de flagrante ilegalidade, na qual seria possível até mesmo a concessão de
habeas corpus
de ofício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento da revisão criminal objetivando a alteração da dosimetria da pena, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal,
in verbis:
“
A revisão dos processos findos será admitida: - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
. Neste sentido, confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
'
A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida,
sendo cabível a revisão criminal
, nesse caso,
amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal
.
Por isso,
não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal
'
(AgRg no REsp 1.587.184/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 693.884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018, Destaquei).

Não por outra razão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Neste sentido, em que pese a D. Procuradoria de Justiça, por intermédio do Parecer ID 3703085, tenha opinado pelo não conhecimento da ação revisional, por ausência de interesse processual em seu aspecto adequação, entendo que tal questão preliminar atinente à ausência de hipótese legal de cabimento da ação revisional confunde-se com o mérito da pretensão, razão por que passarei a examiná-los conjuntamente.

Pois bem. Sob o pálio da assertiva de que o v. acórdão rescindendo teria sido contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, pugna a Defesa, tão somente, pelo redimensionamento da pena imposta, aplicando-se a redução concernente à atenuante de confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto) e, consequentemente, a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Colhe-se do caderno processual em apreço que, no dia 07 de novembro de 2015, no interior de uma loja situada no Bairro Barcelona, Município da Serra/ES, o requerente
WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA,
em associação com outros três agentes (sendo um deles adolescente), subtraiu mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas Ilano Dias de Souza, Lidiomar Gonçalves Costa, Luciano Pinheiro Vieira e Silvany Dias dos Santos.

Devidamente processado, o réu, ora revisionando, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal (quatro vezes), e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, todos na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de
0
8
(
oito
) anos,
05
(
meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, sendo cada dia-multa fixado no valor de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época da prática do fato delitivo (ocorrido em 07.11.2015).

Face à ausência de pronunciamento do Juízo
a quo
ao proferir o édito condenatório (evento ID 3630392, pp. 06/09), o Requerente interpôs, então, o recurso cabível almejando, dentre outras providências, a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Na sequência, observo que a Eg. Primeira Câmara Criminal, por intermédio do v. Acórdão rescindendo, à unanimidade de votos, concluiu pelo

desprovimento do apelo criminal manejado pelo ora Requerente (evento ID 3631280, p. 20).

Irresignada, a Defesa manejou a interposição de Recurso Especial (ID 3631282, pp. 02/26) e, posteriormente, a interposição de Agravo (ID 3631285, pp. 05/14), os quais, todavia, não lograram ser admitidos pelo Exmo. Relator, Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA (
vide
Decisão ID 3631285, pp. 40/41), sobrevindo, enfim, o trânsito em julgado do v. Acórdão Penal Condenatório em
09.3.2020
.

Acerca do tema, convém destacar que, nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça,
“
'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial mai recente acerca do tema trilha tendência de orientação no sentido de que
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”

(STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Outrossim, que
“A existência de outras provas capazes de, em tese, embasar a condenação não afasta o direito do réu confesso à atenuante da confissão”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.706.063/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Note-se, portanto, que, embora tenha realizado uma confissão qualificada, na medida em que assumiu haver participado da empreitada delituosa descrita na denúncia, porém alegou ter agido sob o pálio de excludente de culpabilidade (coação moral irresistível), o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula n.º 545 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
Nos termos da orientação desta Casa,
'
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada -
em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
-, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
'
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021, Destaquei).

“
É possível o reconhecimento da atenuante prevista
mesmo em situações nas quais o agente invoca excludente de ilicitude ou de culpabilidade
, mas assume a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória. Essa é a inteligência do enunciado n. 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual quando a confissão for utilizada para a formação do convenciment
o do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
(STJ, HC n. 664.312/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021, Destaquei).

“
Incide a atenuante da confissão espontânea, quando o réu admite a prática do fato a ele imputado e suas declarações são sopesadas para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a sua condenação,
ainda que invoque alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
.”
(STJ, HC n. 514.032/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019, Destaquei).

À vista disso, revela-se perfeitamente cabível o pleito revisional, comportando acolhimento o mérito da pretensão, a fim de descontar-se a fração de
1/6 (um sexto)
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ser esta a fração paradigma adotada para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário (STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim, revelando-se incontestável o direito do requerente ao reconhecimento da confissão à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acolho a tese defensiva que repercute na dosimetria, e passo ao redimensionamento da pena.

Segundo se colhe dos autos, com relação a cada um dos quatro crimes de roubo qualificado, nos quais o revisionando restou condenado, o Juízo
a quo
realizou idêntica dosimetria.

Neste sentido, observo que, na primeira fase, o Juízo
a quo
aplicou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão que ora passo a propor, devolvo a pena ao mínimo legal, qual seja
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, face à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o enunciado da Súmula n.º 231/STJ (
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
)
.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a fração de 1/3 (um terço) relativa à causa de aumento prevista nos incisos I e V, do art. 157, § 2º, do Código Penal, de modo que torno a pena definitivamente em
0
5
(
cinco)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
além de 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao crime de corrupção de menores, face à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, consoante o enunciado da Súmula n.º 231/STJ, deverá ser convertida em definitiva a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em
01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, observo que o Juízo
a quo
acresceu à pena do crime mais grave (roubo qualificado) a fração de 1/3 (um terço) relativa ao concurso formal previsto no artigo 70, do Código de Penal, de modo que torno, então, a pena definitiva do revisionando
WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA
em
0
7
(
sete
)
anos
e 0
1
(
um
) m
ê
s
de reclusão,
além de
17
(
dezessete)
dias-multa
.

Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, deixo de realizar a substituição por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Considerando não se tratar de condenado reincidente, acolho o pedido de fixação do regime inicial em
semi
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b)”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado por intermédio da presente
AÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
, a fim de reduzir a pena total do revisionando para
0
7
(
sete
)
anos
e 0
1
(
um
) m
ê
s
de reclusão,
além de
17
(
dezessete)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010485-09.2022.8.08.0000

REQUERENTE: WILLIAM WIEDENHOEFT DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
ROUBO

QUALIFICADO
(
ART. 1
57
, § 2º, I
I E
V
, DO C
ÓDIGO PENAL
) E CO
RRUPÇÃO DE MENORES (ART.
244-B,
DA LEI N
.º 8.069/90
)
.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA
.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA Nº 545/STJ.
ATENUANTE RECONHECIDA.
PRO
CEDÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação.

Precedentes.

2. Embora tenha realizado uma confissão qualificada, na medida em que assumiu haver participado da empreitada delituosa descrita na denúncia, porém alegou ter agido sob o pálio de excludente de culpabilidade (coação moral irresistível), o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula n.º 545 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

3. Comportando acolhimento o pleito revisional e fixando-se a fração no patamar máximo de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a redução da pena total do revisionando para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “b)”, do Código Penal.

4. Revisão Criminal procedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.